Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição, em dobro, das parcelas descontadas em folha de pagamento, e, finalmente, a eventual compensação dos danos morais alegados.
2. O termo de adesão assinado pelo recorrente padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao montante mutuado seriam devidos a partir do momento do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas seriam destinadas ao adimplemento da obrigação, já acrescida dos encargos pactuados.
3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes.
4. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois, no presente caso, não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fato de ter o autor contratado empréstimo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. Assim, é indevida a pretendida compensação por danos morais.
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.